Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. SAQUE REALIZADO EM 1992. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NA DATA DO SAQUE. PRAZO DECENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS MAIS DE TRINTA ANOS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição, julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. As autoras, na qualidade de viúva e filha de ex-servidor público, alegam que houve desfalques e falta de atualização no saldo da conta PASEP do falecido, cujo saque teria ocorrido em 1992. Requerem a restituição dos valores que entendem devidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição decenal sobre a pretensão de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, e qual o termo inicial para a contagem desse prazo, à luz da teoria da actio nata e da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que questionam desfalques ou falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP.
4. Segundo esse mesmo precedente, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações que buscam o ressarcimento por má gestão de contas do PASEP.
5. A contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, tem início no momento em que o titular ou beneficiário da conta toma ciência inequívoca do suposto dano, o que ocorre, para fins de PASEP, na data do saque do valor depositado.
6. No caso concreto, o saque ocorreu em 30 de setembro de 1992, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 25 de setembro de 2024, ou seja, mais de três décadas após o fato gerador da pretensão, evidenciando a incidência da prescrição.
7. O argumento das autoras quanto ao desconhecimento do desfalque até 2024 não afasta a presunção legal de ciência a partir da data do saque, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.
8. A alegação de laudo contábil particular, produzido recentemente, não é suficiente para alterar o termo inicial da prescrição, pois o direito de questionar os valores já se encontrava disponível desde o momento do saque.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
2. O termo inicial do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, é a data do saque dos valores depositados na conta.
3. A ciência presumida do saque afasta a alegação de desconhecimento do dano como causa para postergar o início da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdãos nos 1859426, 1989660, 1964629 e 1963353.